Tribunal: TJBA
Processo: 0568768-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568768-10.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, EDSON FERNANDES JUNIOR, FERNANDO JOSE DE BARROS FREIRE

APELADO: JOSE CARLOS PESO PINEIRO

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. RECUSA INJUSTIFICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DE DOCUMENTOS COM FIRMA RECONHECIDA. FÉ PÚBLICA. DEVER DE CAUTELA. LIMITES. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME : 1.
Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por José Carlos Peso Piñeiro. A sentença determinou a transferência de ações ordinárias e preferenciais ao autor e condenou o banco ao pagamento dos dividendos correspondentes, apurados desde o pedido de transferência (04.10.2016) até sua efetiva concretização, com correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve resistência injustificada por parte do banco à formalização da transferência das ações, mesmo diante da apresentação de documentação válida; e (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento dos dividendos referentes às ações não transferidas por fato imputável ao banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A recusa do banco em proceder à transferência das ações, com base em suposta divergência de assinatura, não se sustenta diante da apresentação de documentação válida com firma reconhecida, que goza de fé pública e presunção de veracidade. 4. O dever de cautela das instituições financeiras, embora legítimo, deve ser exercido com base em elementos objetivos e concretos de irregularidade, não podendo justificar, por si só, a recusa genérica e não comprovada à realização de ato jurídico solicitado pelo titular de direito. 5. A ausência de provas robustas por parte do banco acerca da alegada fraude ou irregularidade na documentação apresentada afasta a justificativa para a não realização da transferência. 6. A condenação ao pagamento dos dividendos se impõe como consequência da indevida obstrução ao exercício da titularidade das ações. 7. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de documentos com firma reconhecida em cartório confere presunção de veracidade e legitima a transferência de ações, cabendo à instituição financeira demonstrar, de forma concreta, eventual irregularidade que justifique a recusa. 2. O dever de cautela das instituições financeiras não autoriza a negativa infundada de ato solicitado pelo titular de direito, sob pena de responsabilização por eventuais prejuízos decorrentes da omissão. 3. A recusa injustificada na transferência de ações acarreta o dever de indenizar o titular pelos dividendos não percebidos durante o período de indevida obstrução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568768-10.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelado JOSE CARLOS PESO PINEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.